Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, alegando que o acórdão não se manifestou sobre todos os pedidos. Pede a gratuidade de justiça
2. Não há omissão no acórdão embargado que adotou entendimento contrário ao do embargante e considerou “legítima a cobrança do consumo acumulado pela inacessibilidade do hidrômetro e, diante do não pagamento, atuou no exercício regular de direito a recorrida que registrou o débito nos órgãos de proteção ao crédito e promoveu o protesto da dívida”.
3. A gratuidade de justiça foi indeferida no ID 63269863 e o preparo foi recolhido, não havendo motivo para alterar a decisão.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.